Tribunal: TJDFT
Processo: 0011972-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0011972-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MIRIAM DOS ANJOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme o teor do ofício sob o ID 42463163, foi proferida a sentença de ID 42463164, pelo d. Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, em que foi decretada a extinção da requisição pelo adimplemento da obrigação. Ainda segundo o referido ofício, “foi paga a totalidade da(s) quantia(s) devida(s) à(s) parte(s) credora(s), não havendo saldo remanescente.” Por essa razão, EXTINGO a presente execução pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do CPC. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora